Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE DE ENSINO PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR. ALUNA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEVER DO DF. REMESSA NÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer proposta por menor de sete anos, diagnosticada com Síndrome de Tolchin-Le Caignec Transtorno no Espectro Autista, objetivando a disponibilização de monitor escolar especializado até que complete a sua formação na educação básica.
2. Decisão anterior - A sentença julgou parcialmente o procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à autora o monitor indicado no relatório médico, apto a atender suas necessidades em sala de aula, no intervalo e, de forma geral, no ambiente escolar, mesmo que sem exclusividade.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a autora tem direito à disponibilização de monitor escolar especializado até que complete a sua formação na educação básica.
III – Razões de decidir
4. É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado ao estudante com deficiência, inclusive mediante disponibilização de monitor especializado, ante a comprovação, no processo, da sua necessidade, por laudos técnicos emitidos pela própria Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Sentença mantida.
IV - Dispositivo
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, caput, 37, caput, 165 e 208, III; LODF, art. 232, caput, e § 2o; ECA, arts. 53, I, e 54, III; Lei no 9.394/1996, arts. 58, §§1o e 2o, e 59, I; Lei no 13.146/2015, art. 28, VII e XVII; e Lei no 12.764/2012, art. 3o, IV, “a” e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1677330, 07009439620228070013, Rel. Des: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j.: 15/3/2023.
TJDFT, Acórdão 1303867, 0700749-52.2020.8.07.0018, Rel. Des.: Esdras Neves, 6a Turma Cível, j: 25/11/2020.